Tribunal: STF
Processo: ARE 1312533
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reformou a sentença para denegar a segurança por entender não fazer jus à União Federal à isenção, de custas e emolumentos, prevista no Decreto-Lei nº 1.537/77. A correspondente ementa foi assim redigida:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DA UNIÃO NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS/TAXAS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.
    - A jurisprudência do STF é no sentido de classificar as custas e emolumentos como espécies tributárias, classificando-as como taxas. Matéria esta reservada à competência tributária dos Estados -membros.
    - A autorização constitucional conferida pelo artigo 236, § 2°, da CF188 para fixação de normas gerais sobre emolumentos não exclui a competência tributária dos Estados e do Distrito Federal na regulamentação das questões relacionadas às suas competências. Precedente do STF.
    - Remessa oficial provida.”
    Decido.
    Reputo relevantes as razões recursais.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF 194/DF, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, para reconhecer a recepção do Decreto-Lei nº 1.537/77 pela Constituição Federal. Eis a síntese do julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. “
    No aludido precedente ' que se reveste de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ', foi acolhido o entendimento de que o Decreto-Lei nº 1.537/1977, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, nada mais fez do que disciplinar, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. 
    Nessa mesma linha de entendimento cito os seguintes precedentes: RE 1.012.078/CE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.304.218/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.169.596-AgR/SC, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 236, § 2º, DA CF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. ADPF 194/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 194, reconheceu que o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na ocasião consignou-se que o referido decreto, “[...] ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplinou, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República”.
    II. Firmou-se, assim, a orientação de que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.
    III. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O acórdão recorrido diverge de tal entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário interposto, restabelecendo a sentença do juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator